Tribunal: TJDFT
Processo: 0718654-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE. PEDIDO VOLUNTÁRIO DO TITULAR. NOTIFICAÇÃO DA BENEFICIÁRIA. NÃO OBRIGATORIEDADE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA BENEFICIÁRIA. COBERTURA.
1. De acordo com o art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/98, a proibição de denúncia unilateral dos contratos de plano de saúde aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Nesse quadro, os planos de saúde coletivos empresariais, contratados por pessoa jurídica com mais de trinta beneficiários, podem ser rescindidos imotivadamente - isto é, independentemente da existência de fraude, óbito ou inadimplência.
1.1. Resolução Normativa ANS no 412/2016 regulamentou o cancelamento unilateral dos contratos assistenciais, entre as quais figura a exclusão de dependente por manifesta vontade do titular de plano coletivo empresarial ou seu representante legal.
1.2. Em síntese, o titular deve fazer a solicitação expressa e formal ao empregador, que comunicará o pedido à operadora em até 30 dias, ou, ultrapassado esse prazo, o beneficiário pode requerer a exclusão diretamente à operadora, a qual será responsável pelas providências necessárias, como a entrega do comprovante de recebimento do pedido e prestação das informações sobre as consequências da exclusão do titular ou dependente do plano de saúde coletivo.
2. No caso, diversamente do que argui a beneficiária, não consta na norma regulamentar a obrigação da operadora, tampouco do empregador como da administradora, de notificar a beneficiária dependente sobre o desligamento voluntariamente requerido pelo titular. Impende reforçar que tanto os normativos como o plano de saúde não condicionam a exclusão a qualquer motivação ou explicação em específico, bastando a declaração de vontade do titular. Assim, a princípio, houve observância do procedimento de exclusão do benefício pela seguradora.
3. Todavia, conforme entendimento do STJ, independentemente do regime de contratação (coletivo ou individual), a interpretação que deve ser conferida à norma, fundada no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e na função social do contrato, é no sentido de que, ainda quando haja motivo, a rescisão ou a suspensão de plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do paciente, que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, como no caso da segurada-apelante, a qual estava em tratamento contínuo e de emergência. Logo, a situação particular impõe observar a ressalva pelo art. 35-C, I, da Lei 9.656/98.
4. Apelação conhecida e provida.